Tribunal: CARF
Processo: 10880.921065/2017-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.921065/2017-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.029 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de junho de 2022
Recorrente
TAM AVIAÇÃO EXECUTIVVA E TAXI AEREO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 27/07/2011
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
COMPROVAÇÃO.
Há se se reconhecer o direito creditório quando o contribuinte logra comprovar
com documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 106-005.365, proferido
pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 06, que por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 78/85).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.921065/2017-32
Fl. 2280
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.029 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921065/2017-32

Tem-se que o Despacho Decisório, no rastreamento 123298903 de 07/06/2017 (fl.
71), não homologou a compensação declarada na DCOMP no 38830.91790.140515.1.3.04-9862
(fls. 6 a 11).
O crédito no valor original de IRRF da ordem de R$ 71.789,65, referente ao
período de apuração 27/07/2011 (código 0473 – Rendimentos do Trabalho e de Qualquer
Natureza, como os Provenientes de Pensão, Aposentadoria, Prêmios em Concursos e Comissões
- Residentes no Exterior).
Segundo o Despacho Decisório o crédito associado ao DARF teria sido objeto de
análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu
pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A manifestante tomou ciência do Despacho Decisório em 14/06/2017 (fl. 73) e
apresentou Manifestação de Inconformidade em 07/07/2017 (fl. 04).
Afirmou que o crédito de R$ 71.789,65 já tinha sido objeto da DCOMP
35034.23987.201011.1.3.04-6680 que não foi homologada conforme despacho decisório de no de
rastreamento 041080017 de 05/12/2012.
Alegou que em razão do encerramento do contrato de leasing de aeronave firmado
entre a manifestante e a Cessna Finance Corporation/Kautex, teve a primeira que arcar com
despesas de conclusão e autorizar a conversão de depósito de segurança anteriormente efetuado
(parte do preço da aeronave) em favor da segunda, nos termos da invoice emitida em
12/07/2011.
Asseverou que ao fechar o contrato de câmbio no 11/169061, em 27/07/2011, foi
consignado incorretamente a informação de que todo o valor pago em favor da CESSNA se
referia a despesas tributáveis pelo IRRF, razão pela qual foi registrado que o tributo devido na
operação seria de R$ 71.789,65, valor recolhido pela manifestante.
Segundo a manifestante o referido equívoco foi imediatamente percebido, tendo o
contrato de câmbio sido cancelado e substituído por dois novos contratos: (i) o de no 11/199910,
correlato à parcela tributada pelo IRRF, que gerou um tributo de R$ 5.329,99, devidamente
recolhido; (ii) o de no 11/199909, correlato à conversão do depósito em garantia, não sujeito a
tributação pelo IRRF.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 12 de abril de 2021 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, de fl. 93), apresentou recurso voluntário em 11 de maio de 2021, assim
manejado, fls. 97 e demais.
Afirmou que em razão do encerramento do contrato de leasing de aeronave
firmado entre a manifestante e a Cessna Finance Corporation/Kautex, teve a primeira que arcar
com despesas de conclusão e autorizar a conversão de depósito de segurança anteriormente
Fl. 2281
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.029 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921065/2017-32

efetuado (parte do preço da aeronave) em favor da segunda, nos termos da invoice emitida em
12/07/2011 (fl. 40).
Segundo a Recorrente ao fechar o contrato de câmbio no 11/169061 (fl. 41), em
27/07/2011, teria sido consignado a informação de que todo o valor pago em favor da CESSNA
se referia a despesas tributáveis pelo IRRF, razão pela qual foi registrado que o tributo devido na
operação seria de R$ 71.789,65, devidamente recolhido pela Recorrente (fl. 42).
Contudo, teria se equivocado e nem todos os valores pagos sofreriam incidência
tributaria, assim, o contrato de câmbio foi cancelado e substituído por dois novos contratos (fls.
43 a 49):
i) o de número 11/199910, correlato à parcela tributada pelo IRRF, que gerou um
tributo de R$ 5.329,99, devidamente recolhido; e
ii) o de número 11/199909, correlato ao depósito em garantia, não sujeito a
tributação pelo IRRF.
Diante disso, restou à Recorrente o direito creditório decorrente do pagamento de
R$ 71.789,65, efetuado a maior em 27/07/2011, o qual foi utilizado para a realização da
compensação descrita no PER/DCOMP em análise.
Defendeu a apresentação de documentos complementares, nesta fase processual,
posto tendo sido indicados como necessários na r. decisão.
15. Afinal os documentos indicados como necessários na decisão ora recorrida,
contrato de arrendamento e termo de encerramento, poderiam ser regularmente
fornecidos, o que a Recorrente faz neste momento na forma dos anexos 1 e 2 deste
recurso.
DO DEPÓSITO DE SEGURANÇA
Assevera que, conforme o item 16 da página 37 do contrato de arrendamento
firmado em 19/07/2021, além das despesas indicadas no item 3.15 da r. decisão, seria realizado o
depósito de segurança de USD 244.073,22, a ser devolvido ao final do arrendamento.
Com efeito, quando da assinatura do contrato, a Recorrente então realizou a
transferência dos valores das despesas e do citado depósito de segurança, na forma dos contratos
de câmbio que ora são anexados novamente (docs. 3 e 4).
A soma dos citados contratos alcança o valor, já convertido, de R$ 413.154,13,
devidamente contabilizado pela Recorrente em 07/2011 (doc. 5) em conta do ativo.
Com o encerramento do arrendamento, conforme termo anexado como doc. 2, a
Recorrente recebeu a devolução de tal valor, como comprova o anexo contrato de câmbio (doc.
6).
O referido contrato, segundo a Recorrente, indicaria expressamente a natureza de
devolução do citado valor.
Fl. 2282
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.029 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921065/2017-32

Apresenta a Recorrente, como prova dos registros contábeis em comento, os
balancetes de 07/2011 e 02/2012 (doc. 7 e 8), além dos respectivos diários desses períodos (docs.
9 e 10), todos documentos extraídos diretamente do SPED (docs. 11 e 12).
Defende ter comprovado, contratualmente e contabilmente, que o valor de USD
244.073,22 referir-se-ia a depósito de segurança devidamente devolvido pela arrendadora, razão
pela qual não se encontraria sob a incidência do IRRF, ficaria também comprovado o direito da
Recorrente à restituição da exação indevidamente recolhida.
DA VERDADE MATERIAL
Neste ponto defendeu, a partir de julgados do CARF, a aplicação do Princípio da
Verdade Material, segundo o qual cumpriria à Administração utilizar todos os meios a seu
alcance para estabelecer os fatos com efeitos tributários efetivamente verificados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte TAM AVIAÇÃO EXECUTIVVA E TAXI AEREO S/A.
O Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
A Recorrente defende que o recolhimento de R$71.789,65 sob código 0473 IRRF
- Rendimentos do Trabalho e de Qualquer Natureza, como os Provenientes de Pensão,
Aposentadoria, Prêmios em Concursos e Comissões - Residentes no Exterior foi proveniente de
um equivoco, sendo que o valor correto que deveria ser recolhido a tal título de IRRF seria de
R$5.329,99 (devidamente recolhido a posterior).
No caso dos autos, toda a celeuma instaurada cinge-se em torno da natureza
tributária do montante pago, a titulo de depósito de segurança, no valor de USD 244.073,22.
Quando da assinatura do contrato de câmbio de no 11/169061 este valor teria sido
tributado e, tendo entendido não incidir imposto na fonte, a Recorrente desmembrou o contrato
em dois novos contratos (fls. 43 a 49): (1) 11/199910, correlato à parcela tributada pelo IRRF,
que gerou um tributo de R$ 5.329,99 (devidamente recolhido); e; (2) 11/199909, correlato ao
depósito em garantia/segurança, não sujeito a tributação pelo IRRF.
Pois bem.
A compensação é forma de extinção do crédito tributário prevista no art. 156,
inciso II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional –
Fl. 2283
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.029 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921065/2017-32

CTN, e que, para a fruição de tal direito, faz-se necessário que o crédito reclamado pelo sujeito
passivo seja dotado de certeza e liquidez, consoante preceito definido no caput do art. 170 do
CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
Nesse diapasão, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo. É de se notar
que o Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior
e, nesse contexto, deve ele atestar que o direito de crédito aproveitado na compensação tem
apoio não só legal como documental.
No caso em tela, a Recorrente, tanto em sede de manifestação de inconformidade,
quanto agora, em fase recursal, buscou incessantemente comprovar que sobre o valor de USD
244.073,22 não haveria incidência de imposto na fonte, quer por informações contratuais, quer
por sua devolução pela arrendadora.
Nessa todas, assiste razão à Recorrente e os elementos probatórios trazidos aos
autos são consistentes, restando a este julgador acatar o seu pleito, na medida em que ficou
demonstrado pagamento indevido e o direito creditório deve ser reconhecido e a compensação
que dele se aproveita pode ser homologada.
Recurso Voluntário a que se dá provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 2284
DF CARF MF
Original